Tribunal: TJDFT
Processo: 0749652-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL E EXTRATOS. OBTENÇÃO DA PROVA COM O VISO DE APARELHAMENTO DE FUTURA AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDICAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DO QUAL GERARA A DOCUMENTAÇÃO PRETENDIDA. DESATENDIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REQUISITOS (STJ, REsp 1.349.453/MS. TEMA REPETITIVO no 648). AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO ATENDIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS BANCÁRIAS PERTINENTES. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANTIVA NÃO DEMONSTRADA NEM AO MENOS INDICADA. PEDIDO E REQUERIMENTO GENÉRICOS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO SUPRIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de produção antecipada de provas encerrava, na vigência do estatuto processual de 1973, procedimento cautelar, hoje encontrando resguardo no Código de Ritos vigente, cujo escopo se restringe à constituição de prova sobre um fato ou sobre uma relação jurídica, indicados na petição inicial, podendo ou não estar destinada a aparelhar eventual futura ação, ou prevenir seu aviamento, estando inteiramente desprovida de caráter acautelatório em relação a processo judicial contencioso futuro (CPC, arts. 381 e 382).
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Tema Repetitivo n° 648).
3. A exegese conferida pela egrégia Corte Superior acerca da temática, conquanto tenha ratificado a função teleológica da via acionária especial, fora justamente no sentido de que, tratando-se de ação de exibição de documentos especificamente de natureza bancária, faz-se imperiosa a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, e, quiçá, sobretudo, restara sedimentada a imperiosidade da demonstração da subsistência de relação jurídica entre as partes, pois não tem conteúdo declaratório ou constitutivo.
4. Em situação concreta na qual a parte, embora tenha formulado requerimento administrativo que não fora oportunamente atendido pela instituição financeira, não individualizara a subsistência de operações rurais, não evidenciando, portanto, o vínculo jurídico-obrigacional que afirmara deter com a instituição financeira, a pretensão exibitória que deduzira não supre os requisitos enunciados e sedimentados pela egrégia Corte Superior, plasmados no Tema Repetitivo n° 648, desvelando situação de inépcia da peça pórtico, transmudando em legítima a extinção da lide sem resolução do mérito, notadamente quando não indicada ou comprovada a subsistência do vínculo obrigacional subjacente que seria evidenciado e do qual derivaria a documentação almejada (CPC, art. 381).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.